Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745628-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA. APELADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Apelação cível interposta pelo BANCO PAULISTA S/A contra a sentença de ID 41655458, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela apelante em face RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedente o pedido formulado contra RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, para condená-la a restituir à autora todos os valores pagos em razão dos contratos celebrados entre as partes; e, julgou improcedente o pedido formulado contra o BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Em suas razões recursais (ID 41655479), a ré/apelante, pretende que seja deferida a antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, ao argumento de que a instituição financeira é parceira comercial da RAKIA. Assim, a rescisão do contrato de compra e venda atinge o pacto acessório, o que afasta a possibilidade de compelir a autora a efetuar o pagamento do financiamento de produto que sequer foi entregue, pois caso deixe de promover o pagamento das parcelas, a apelante terá seu nome inserido no rol de maus pagadores, o que pode comprometer a sua própria atividade empresarial. Brevemente relatados, Decido. A questão controvertida cinge-se a definir eventual vinculação entre o contrato de compra e venda de instalação de produto e o contrato de financiamento entabulado com instituição financeira, para, assim, deferir a tutela antecipada de suspensão da exigibilidade das parcelas. Ocorre que a questão em análise já foi debatida no agravo de instrumento autos n. 0707315-03.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada no juízo de origem, que foi desprovido. Portanto, a matéria encontra-se preclusa. Assim, nada a prover em relação ao pedido de concessão de tutela antecipada. Desse modo, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na apelação. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora